Tribunal: TJBA
Processo: 8190403-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8190403-29.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA MADALENA ALMEIDA DA CRUZ

Advogado(s)
:
ANDREA DE OLIVEIRA VILLAS BOAS

mk3

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO INICIAL.
CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ.
IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA REFORMADA.
1.Se o réu não deu causa ao ajuizamento da demanda e não ofereceu resistência à pretensão deduzida na petição inicial, não tem cabimento condenar-lhe ao pagamento de custas ou honorários advocatícios.
2
. Apelo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8190403-29.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARIA MADALENA ALMEIDA DA CRUZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .